Tribunal: TJDFT
Processo: 0709899-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709899-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS AGRAVADO: DAPHINI COSTA NICOLI DECISÃO Declaro suspeição por motivo de foro íntimo, com base no art. 145, § 1o, do CPC, e determino redistribuição do recurso nos termos da lei, com a devida compensação. Anote-se. Cumpra-se e intimem-se. Brasília, 14 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora